Tribunal: STF
Processo: RE 1357326
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Estado de São Paulo interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado: 



    “Apelação Cível. Responsabilidade Civil do Estado. Acolhida a pretensão dos autores à reparação por danos morais decorrentes da dor experimentada pela morte de seu filho por companheiro de cela, internos em estabelecimento prisional estadual. Afastada, entretanto, a pretensão ao pensionamento, ante a ausência de provas confiáveis quanto a vítima exercer atividade lícita remunerada e a prestar auxílio financeiro aos pais e ante aos seus constantes recolhimentos à prisão. Exame da jurisprudência. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente provido.” 



    No recurso extraordinário alega-se contrariedade aos artigos 97, 100, § 5°, e 102, inciso I, alínea “l”, da Constituição Federal. 



    Postula-se a reforma do acórdão atacado para que seja aplicado “o IPCA-E como índice de correção monetária e a Lei 11.960/2009 para fins de juros de mora do valor da condenação”. 



    Simultaneamente ao apelo extremo, também foi interposto recurso especial.



    Os mencionados recursos foram sobrestados no Tribunal de origem em razão dos Temas n° 810 do STF e 905 do STJ. 



    Em 25/11/19, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos à Câmara julgadora para a análise de eventual juízo de retratação. 



    Após novo julgamento do feito, a Oitava Câmara Cível do Tribunal de origem deixou de exerceu o juízo de retratação, nos termos da seguinte ementa: 



    “APELAÇÃO - Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta Colenda 8ª Câmara de Direito Público, observada a r. decisão proferida no REsp 1.492.221/PR - Condenação judicial de natureza administrativa. "As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: [...] (b) no período posterior à vigência CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice"; (Tese firmada no julgamento do Tema 905 STJ). V. Acórdão que afastou a incidência da Lei n° 11.960/09 na hipótese. Desnecessidade de retratação. Acórdão mantido.” 



    Os recursos extraordinário e especial foram admitidos pelo Tribunal de origem. 



    A Ministra Assusete Magalhães, Relatora do feito no Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso especial interposto pelo Estado de São Paulo para determinar o cálculo da correção monetária em conformidade com os parâmetros delineados no julgamento do REsp 1.495.144/RS. 



    Essa decisão transitou em julgado em 9 de novembro de 2021 (fl. 446 e-STJ). 



    Decido.



    Consoante se verifica, a Relatora no STJ deu provimento parcial ao recurso especial para assentar que, “no período posterior à vigência da Lei 11.960/2009, a correção monetária deve ser calculada com base no índice IPCA-E”, o que torna prejudicado o recurso extraordinário nesse ponto, dada a perda superveniente de seu objeto.



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, concluiu que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”.



    Por fim, ressalte-se que o Plenário desta Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, concluída em 16/6/11, no exame do AI nº 842.063/RS, Relator o Ministro Cezar Peluzo, consolidou o entendimento que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, tem aplicabilidade imediata. Esse julgado restou assim ementado:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.”



    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente